Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO. restituição de veículo APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. inviável. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, deve ser avaliada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
2. Os réus são primários, de bons antecedentes e não foi produzida prova de que se dedicam a atividades ou organizações criminosas, razão pela qual se mostra correta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. 2.1. Tão somente a quantidade de drogas apreendidas, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para afastar a referida minorante, sem nenhum outro elemento que comprove a dedicação dos réus às atividades criminosas.
3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins".
4. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.